Tribunal: TJPA
Processo: 0806391-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806391-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON LIMA

AGRAVADO: JOCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON LIMA

AGRAVADO: JOCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PARTES VIZINHAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. TRATANDO-SE DE AÇÃO POSSESÓRIA EM QUE A CONTROVÉRSIA CINGE EM FRAÇÃO DE ÁREA LIMITROFE ENTRE AS PARTES, E RESTANDO AUSENTE QUALQUER PROVA MAIS DETALHADA ACERCA DA ÁREA DE CADA TERRENO, FAZ-SE NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR O DIREITO DAS PARTES SOB CADA TERRENO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Havendo inequívoca dúvida acerca quanto a situação fática de imóveis vizinhos, faz-se necessária a dilação probatória para melhor apuração do direito das partes sob os terrenos em questão;

II) Nesse momento de cognição parcial, vê-se que a parte ainda não comprovou preencher os requisitos do art. 561 do CPC/2015;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON LIMA

AGRAVADO: JOCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MANOEL EDMILSON LIMA
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a
JOCA
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que negou o pedido de concessão de tutela de manutenção da posse.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito ativo ao recurso (ID. 14425444). Neste sentido, conjuntamente ao juízo singular de piso, considerou-se que o agravante não teria comprovado a probabilidade do seu direito para a concessão do referido efeito ativo. Conforme a isso, percebeu-se que a parte não teria comprovado a posse do imóvel cerne do litígio.

Em sede de Agravo Interno (ID. 14817653), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado de observar que o agravante teria comprovado a posse no bem cerne do litígio e o avanço da obra do seu vizinho demandado sob seu terreno.

Desse contexto, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática e a concessão do pretendido efeito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 18861062).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON LIMA

AGRAVADO: JOCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno. Desse contexto, concedo do benefício da gratuidade da justiça.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou a concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, o
Decisum
considerou que a parte não teria comprovado a posse da área de terreno cerne do litígio.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Em uma análise detalhada aos autos, nota-se que a controvérsia da ação de piso circunda em alegada invasão de terreno pelo vizinho do recorrente, o qual teria adentrado cerca de 20 (vinte) centímetros no terreno de posse do demandante (ID. 13760240 - Pág. 5).

Dentro desse contexto, é importante destacar os requisitos para a concessão de liminar de natureza possessória. Vejamos, por restar oportuno, o art. 561 do CPC/2015.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, e retornando as provas dos autos, vê-se que pelo menos neste juízo de cognição parcial da demanda inexiste prova inequívoca da turbação alegadamente sofrida pelo autor, tendo em vista que o debate da ação circunda em controvérsia acerca de posse sobre pequena fração de área limítrofe entre vizinhos. Evidente, portanto, que a particularidade do caso exige maior dilação probatória, a fim de que se apure com maior exatidão o direito de cada parte sob seus terrenos, visto exatamente ser uma área limítrofe entre terrenos.

É o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos, onde o debate sobre a posse exige maior dilação probatória. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA COM FUNDAMENTO EM COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse em ação reivindicatória, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou, de plano, os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para concessão da liminar possessória, notadamente a demonstração da posse anterior da agravante e da ocorrência de esbulho, de forma inequívoca, nos termos da legislação processual civil. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da medida liminar em ação possessória, impõe-se a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, ônus que compete à parte requerente. 4. No caso concreto, a documentação acostada aos autos não permite aferir com precisão a posse anterior da agravante, especialmente porque os IPTUs juntados encontram-se em nome de terceiro e não há comprovação da homologação do divórcio. 5. A agravada ocupa o imóvel com fundamento em comodato verbal, situação que reforça a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, sendo prudente a manutenção do status quo até a instrução do feito, em respeito ao princípio quieta non movere. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de medida liminar em ação possessória exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo inviável quando há controvérsia relevante quanto à posse anterior e ao esbulho, impondo-se a necessidade de dilação probatória."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.506424-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 20/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.010, I, DO CPC REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal por ausência de qualificação das partes na petição recursal, haja vista que a menção do nome das partes, devidamente qualificadas em primeiro grau, cumpre o fim de identificá-las, não havendo nenhum tipo de prejuízo ao direito de defesa dos recorridos. - É ônus do impugnante comprovar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça detém condição de efetuar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo de seu sustento. Impugnação à justiça gratuita concedida ao agravante rejeitada. - Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse buscada no bojo da ação de reintegração de posse é necessário que haja o preenchimento de todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC.- Havendo fundada controvérsia quanto à situação fática envolvendo o imóvel, prudente o indeferimento do pedido liminar até maior dilação probatória. Recurso não provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.338329-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Desse contexto, e em uma análise adstrita ao art. 1.019, I do CPC/2015, percebe-se que a decisão monocrática não merece retoque, eis que não suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Após os prazos, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025